Tribunal: STF
Processo: ARE 1594809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 19 DA LEI 10.522/2002. TEMA 1229/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.
O decisão recorrida baseou-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente em exceção de pré-executividade, com base noart. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1229.
III. Razões de decidir
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a isenção da Fazenda Nacional do pagamento de honorários advocatícios quando há o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002.
O STJ, ao apreciar o Tema 1229, consolidou entendimento de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.
Assim, a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos representaria verdadeiro incentivo ao devedor que não quitou a dívida, beneficiando-o indevidamente.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários advocatícios quando reconhece a procedência do pedido, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002.
2. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente em exceção de préexecutividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.953.228/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03/10/2022, DJe 05/10/2022; STJ, REsp 1.796.945/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28/03/2019, DJe 28/05/2019; STJ, Tema 1229, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II e XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente